Tribunal: TJDFT
Processo: 0754180-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O Agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de tutela de urgência para suspensão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez e/ou sustar seus efeitos até o julgamento final.
2. Fatos relevantes. (i) a Junta Médica Oficial concluiu pela incapacidade laborativa total e permanente e pelo encaminhamento à aposentadoria por invalidez da servidora/agravante; (ii) a servidora apresentou relatórios médicos particulares que afirmam remissão de sintomas e progressiva recuperação; (iii) a decisão recorrida indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito, em razão da presunção de veracidade do laudo oficial e da necessidade de instrução, inclusive prova pericial; (iv) esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo recursal e contra esta decisão foi interposto agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar resta prejudicado diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento; (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão de tutela provisória recursal destinada a suspender processo administrativo e/ou sustar os efeitos de ato de aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III).
5. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e o efeito suspensivo no agravo de instrumento depende desses requisitos (CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I).
6. A divergência entre laudo de Junta Médica Oficial e relatórios médicos particulares revela controvérsia técnico-médica que demanda instrução probatória e contraditório, com prova pericial, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.
7. O ato administrativo amparado em manifestação de área técnica goza de presunção de legitimidade e veracidade e sua superação, em sede liminar, exige prova suficiente de ilegalidade ou abuso, não demonstrada neste estágio inicial do processo.
8. A alegação de nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório, à ampla defesa e à motivação exige exame minucioso do acervo probatório após instrução probatória, o que impede a intervenção judicial imediata para suspender a aposentadoria por invalidez.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 1.019, incs. I e II, e 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2024716, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 04.08.2025; TJDFT, acórdão 1946640, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, acórdão 1979098, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 25.03.2025; TJDFT, acórdão 1754381, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 13.09.2023, DJe 29.09.2023.